Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703197-30.2022.8.07.0017 RECORRENTE: MARIA VILANI PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ASSINATURA ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL. LEGITIMIDADE. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA EMPRESTADA À CONTA DA CONSUMIDORA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. 1. Tendo em vista que o recurso interposto pela autora, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu, a rigor, a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada. 2. A sentença recorrida apresentou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, razão pela qual não se revela cabível a anulação desse comando judicial por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contratos de empréstimo celebrados digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital, sobretudo quando se verifica que a fotografia que serviu à validação biométrica facial não foi impugnada pela contratante. 4. Além da biometria facial, a instituição financeira comprovou a geolocalização da contratante e a identificação, com data e horário bem definidos, do IP do aparelho celular utilizado para celebrar esses negócios jurídicos, bem como a efetiva disponibilização dos valores contratados para conta de titularidade da consumidora, ratificando, dessa forma, a legitimidade dos contratos impugnados nesta lide e a ausência de vício de consentimento ou violação ao direito à informação da mutuária. 5. Considerando a inexistência de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço bancário disponibilizado pela instituição financeira, deve-se manter hígidos os negócios jurídicos firmados entre os litigantes, sendo, consequentemente, descabida a pretensão autoral de repetição de indébito e de fixação de danos morais indenizáveis. 6. Recurso de apelação desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 138 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, suscitando nulidade do contrato por vício de consentimento; b) artigos 10, 369, 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que a ausência injustificada da prova determinada judicialmente – juntada de áudios de conversas telefônicas –, impediu-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o devido processo legal e o princípio da lealdade processual. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que nos contratos celebrados remotamente cumpre ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação. Ao final, requer a como a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. Em contrarrazões, a patê recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 138 e 171, inciso II, ambos do CCb, 10, 369, 373, inciso II, todos CPC, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, pois o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: (...) mesmo considerando a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, é possível concluir que a instituição financeira ré se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar a legalidade dos empréstimos bancários firmados pela autora, que, por sua vez, não fez prova de eventual vício de consentimento ou violação ao seu direito à informação. (...) os contratos foram perfectibilizados após o fornecimento dos dados pessoais da consumidora e da sua assinatura eletrônica por intermédio de biometria facial, estando, ainda, comprovada a efetiva disponibilização do saldo dos empréstimos em conta de sua titularidade. Por essa razão, a contratação objeto desta celeuma se deu de modo válido e regular, com a inequívoca manifestação de vontade da autora/apelante em anuir com as operações de crédito realizadas, o que impede a declaração de nulidade desses pactos contratuais (ID 70299514) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. A reforma do julgado quanto à regularidade do contrato mostra-se inviável, pois seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório bem como das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ estabeleceu que, nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a partir da data da assinatura do contrato. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.668.346/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024) (g.n.). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. DEFIRO o pedido de publicação exclusiva conforme requerido em ID 71888412. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029